Tribunal: TJSP
Processo: 2366058-38.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS. Interposição contra a decisão interlocutória que indeferiu os benefícios da gratuidade de justiça. Agravante que não cumpriu integralmente com a ordem de juntada de documentos proferida pelo d. Juízo a quo, inviabilizando a análise da real situação financeira. Movimentação bancária que

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS. Interposição contra a decisão interlocutória que indeferiu os benefícios da gratuidade de justiça. Agravante que não cumpriu integralmente com a ordem de juntada de documentos proferida pelo d. Juízo a quo, inviabilizando a análise da real situação financeira. Movimentação bancária que comprova a capacidade financeira. Indeferimento do benefício que era mesmo de rigor. Decisão mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.